Tribunal: TJSP
Processo: 2286037-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal - Município de São Bernardo do Campo – ISS e taxas dos exercícios de 2009 e 2016 – Ação de execução fiscal ajuizada em 21/03/2017 – Prescrição dos créditos de 2009 ocorrida antes do ajuizamento da ação – Possibilidade de reconhecimento de ofício - Incidência da Súmula 409 do STJ – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2286037-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Bernardo do Campo, em que é agravante MUNICIPIO DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO/SP, é agravado PATRICIA COLPAS
IGLESIAS PASCUAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286037-17.2020.8.26.0000 -Voto no 13308
2
Agravo de Instrumento no 2286037-17.2020.8.26.0000
Agravante: Município de São Bernardo do Campo
Agravada: Patrícia Colpas Iglesias Pascual
Comarca: São Bernardo do Campo
VOTO No 13308
Agravo de Instrumento
Execução fiscal -
Município de São Bernardo do Campo ISS e
taxas dos exercícios de 2009 e 2016 Ação de
execução fiscal ajuizada em 21/03/2017

Prescrição dos créditos de 2009 ocorrida antes
do ajuizamento da ação
Possibilidade de
reconhecimento de ofício - Incidência da
Súmula 409 do STJ
Decisão mantida

Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
em face da decisão que, nos autos digitais da execução fiscal ajuizada em
21/03/2017 contra PATRÍCIA COLPAS IGLESIAS PASCUAL
visando à satisfação de créditos de ISS dos exercícios de 2009 e 2016
reconheceu, de ofício, a prescrição do crédito relativo ao IPTU do
exercício de 2009.
Sustenta a municipalidade que o reconhecimento de ofício
da prescrição sem oportunidade de prévia manifestação ofendeu o seu
direito à ampla defesa e contraditório pelo descumprimento dos arts.9o e
10, ambos do CPC/2015, negou a prerrogativa da Fazenda Municipal de
emenda ou substituição das CDA ́s assegurada pelo art.2o, §8o, da LEF e
não zelou pela efetiva entrega da prestação jurisdicional e consequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286037-17.2020.8.26.0000 -Voto no 13308
3
satisfação dos créditos fazendários. Ademais, alega que o prazo
prescricional dos créditos foi respeitado, não havendo nenhuma CDA que
tenha sido emitida há mais de cinco anos contados regressivamente da
propositura da demanda, salientando que a Fazenda Pública possui cinco
anos contados do fato gerador para constituir os créditos e mais cinco anos
para dar início aos atos de execução, por aplicação dos arts.173 e 174 do
CTN. Por fim, argui que o crédito de 2009 foi ajuizado anteriormente em
15/07/2010 com sentença de extinção sem julgamento do mérito
transitada em julgado em 15/10/2012, de modo que o segundo
ajuizamento datado de 21/03/2017 ocorreu dentro do prazo prescricional.
Requer a anulação ou a reforma da decisão para que a substituição da
CDA seja oportunizada.
Desnecessária a intimação da parte contrária.
É O RELATÓRIO.
No tocante à prescrição, dispõe o art. 174, caput, do
Código Tributário Nacional, que a ação para a cobrança do crédito
tributário prescreve em 5 (cinco) anos contados da data da sua
constituição definitiva.
Em se tratando de ISS e taxas, a notificação do
lançamento se aperfeiçoa com o recebimento da cobrança em data
anterior à inscrição em dívida ativa e, no caso dos autos, embora não
conste referida data, trata-se de tributos com vencimentos entre
24/03/2009 e 24/06/2009.
Assim, considerando-se que a ação foi ajuizada em
21/03/2017, o lustro legal de referidos créditos já havia se escoado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286037-17.2020.8.26.0000 -Voto no 13308
4
momento em que a Municipalidade de São Bernardo do Campo
ingressou com o executivo fiscal, sendo forçoso reconhecer que a
prescrição ocorreu em momento anterior, nos termos da Súmula 409 do
STJ, segundo a qual: "Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes
da propositura da ação pode ser decretada de ofício".
Saliente-se que o prévio ajuizamento ou causas
suspensivas e interruptivas do prazo prescricional não foram
comprovados nos autos e a emenda ou a substituição da CDA prevista
no art.2o, §8o, da LEF deve ser oportunizada somente nos casos de
nulidade do título por erro formal ou material sanável, não sendo o caso
da prescrição, que é causa extintiva do próprio crédito, nos termos do
art.156, inciso V, do CTN.
Pelo
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso
interposto.
Raul De Felice

Relator